Tribunal: TJSP
Processo: 2058408-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição do paciente. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal. Contra a referida sentença já houve

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição do paciente. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal. Contra a referida sentença já houve a interposição do adequado recurso de apelação, o qual aguarda distribuição e remessa a este E. Tribunal, no qual as questões ventiladas por meio do presente writ, relacionadas ao mérito da ação penal, serão objeto de oportuna análise por ocasião do julgamento do feito. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.